Tribunal: TJES
Processo: 5000562-55.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000562-55.2021.8.08.0044
APELANTES:
DARCY VENTURINI E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADOS: OS MESMOS
RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO REMÉDIO ABIRATERONA 1000MG. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E NÃO PADRONIZADA PELO SUS. DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DO FEITO À UNIÃO. RESGUARDADO O DIREITO À SAÚDE DO AUTOR APELANTE. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR O PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
1) Versando a lide acerca de fármaco não padronizado, entende-se ser a hipótese de acatar o entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que a competência deve ser mantida perante a Justiça Estadual, exatamente como pretende a parte a autora. Afinal, a situação em apreço se trata de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS.
2) A despeito de se tratar de medicação de alto custo, que não se encontra nas listas do Sistema Único de Saúde, não está afastado o dever do Estado em fornecer o tratamento adequado. O STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE nº 566.471/RN (Tema 6), mas não há determinação de suspensão dos processos a ele relacionados.
3) Os entes federados, na proteção do direito fundamental à saúde e à vida, não podem se omitir ou falhar no tocante à disponibilização das políticas públicas com base em simples afirmação de que não seriam os responsáveis principais pela prestação de um determinado tratamento, para o qual não há atribuição específica de competência, sobretudo quando a medida requerida é necessária à garantia da própria vida do paciente.
4) Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.
5) Recurso de apelação do Estado conhecido e improvido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido, reformando em parte a sentença guerreada, única e exclusivamente para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência e fixá-la em R$1.000,00 (mil reais), por equidade. Remessa necessária conhecida para manter os demais termos do édito sentencial, que julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para condenar o ente estatal no fornecimento, através de seus órgãos competentes e às suas expensas, do medicamento ABIRATERONA 1000mg, 1x ao dia, nos termos da prescrição médica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação do Estado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER do apelo do autor e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para alterar o parâmetro da verba honorária de sucumbência; CONHECER da remessa necessária para reformar em parte a sentença nos termos do apelo.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária com recursos de apelação interpostos por
DARCY VENTURINI
(id 4664213) e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 4690009), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 4690004), que, em sede de “ação de obrigação de fazer”, apresentado por Darcy Venturini em face do Estado, julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para condenar o ente estatal no fornecimento, através de seus órgãos competentes e às suas expensas, do medicamento ABIRATERONA 1000mg, 1x ao dia, nos termos da prescrição médica.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
DARCY VENTURINI
, na petição inicial, que foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata e inicialmente foi prescrita a medicação enzalutamida (xtandi) 40mg, 4 cápsulas ao dia. Salienta que esse remédio foi fornecido pelo Estado, por força de decisão proferida nos autos n.º 0000162-63.2020.8.08.0044. Ressalta que após nova avaliação médica, houve a verificação de que o autor recorrente voltou a ter altos níveis de PSA da próstata, o que é indicativo de regressão no quadro clínico e perda da funcionalidade da medicação anteriormente administrada. Registra que o médico que o acompanha prescreveu nova medicação, qual seja, abiraterona 1000mg, 1x ao dia, consignando que a não introdução do remédio aumentaria o risco de mortalidade, pelo avançado estágio da neoplasia. Assim, requer liminar e definitivamente a concessão do medicamento abiraterona 1000mg, 1x ao dia, pelo tempo necessário ao tratamento e nos termos da prescrição médica (id 4689259).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida decisão (id 4689268) concedendo a tutela antecipada de urgência vindicada, o que, em sede de agravo de instrumento, foi preservado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, conforme ementa que colaciono a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ABIRATERONA): INTERESSE DA UNIÃO: SÓ NASCE QUANDO O MEDICAMENTO NÃO TEM REGISTRO NA ANVISA, O QUE NÃO É O CASO. DEVER DO ESTADO FORNECER O TRATAMENTO RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao apreciar o Tema 500, o STF definiu, sobre o fornecimento de medicamentos pelos entes federados, o seguinte: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.
2.
Da leitura do item supra, extrai-se que o interesse da União só nasce caso o medicamento requerido NÃO TENHA registro na ANVISA.
3.
No caso em análise, o medicamento pugnado pelo autor na demanda gênese, qual seja, ABIRATERONA, possui registro na ANVISA, o que afasta, de plano, a necessidade de intervenção da União, nos termos delineados pelo Tema 500
.
4. Isso ocorre porque o Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN,
fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é
solidária (
.ARE 868140/MG - MINAS GERAIS; RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO; Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; Julgamento: 27/03/2015).
5. Acerca do fornecimento do medicamento, propriamente dito, segundo o STJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência” ( EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.9.2018).
6.
No presente, foi anexado aos autos de origem laudo médico dando conta da imprescindibilidade do tratamento com o medicamento requerido (ID 7426426 daqueles autos); o medicamento é de alto custo, não tendo o autor/agravado condições evidentes de custear o tratamento; e, como dito, o medicamento possui registro na ANVISA.
7.
Logo, preenche o agravado, ao menos neste Juízo superficial, as condições para o recebimento do medicamento requerido
.
8. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004374-43.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 16/02/2022).

Na sequência, houve a apresentação de contestação (id 4689273) e réplica (id 4689986). Após, o juízo “a quo” determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o julgamento antecipado da lide (id 4689987), com o que concordaram ambas as partes (ids 4689991 e 4689994). Foi oficiado o Nat (id 4689992), cujo parecer consta no id 4689998. Nesse cenário, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito inaugural para determinar que o Estado forneça a medicação postulada, nos termos da prescrição médica e pelo tempo necessário ao tratamento (id 4690004). Assim, o Julgador Singular isentou o Estado de custas, mas condenou-o em honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado,
DARCY VENTURINI
interpôs apelação (id 4664213), objetivando a reforma parcial do édito sentencial, apenas e tão somente no que se refere à verba honorária de sucumbência, com o objetivo de que seja alterado o parâmetro respectivo para o proveito econômico.

Também inconformado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou apelo (id 4690009), visando o reexame da sentença, pelos seguintes argumentos:
(i)
necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário da União, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal, dada a obrigatoriedade de direcionamento da obrigação à União; e
(ii)
necessidade de suspensão do julgamento até o julgamento do Tema n.º 06, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Traçadas essas premissas, passo à análise conjunta da remessa necessária com as razões de apelação voluntária nos limites da devolutividade.

Registro, de plano, que deixou o Magistrado Singular de estabel
ecer na sentença que os autos subiriam a este Egrégio Tribunal de Justiça por remessa necessária, na forma do art. 496, I, do CPC, o que se mostra imprescindível, razão pela qual faço este esclarecimento nesta oportunidade, por se tratar de decisão contra ente federado, que não se enquadra nas exceções dos §§3º e 4º do mencionado dispositivo legal.

Em detida análise do caso, tenho como incontroverso que a medicação em questão (“ABIRATERONA 1000mg”), é utilizada para tratamento de câncer de próstata metastático resistente à castração de pacientes com uso prévio de quimioterapia, possui registro na Anvisa e não é padronizada pelo Sistema Único de Saúde.

Tratando-se de postulação que envolve medicamento não padronizado pelo SUS, entendo que incide o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Incidente de Assunção de Competência n.º 14, no Conflito de Competência 187.276/RS, que afetou a matéria relativa à inclusão da União no polo passivo das demandas que envolvem o fornecimento de medicamento com registro na Anvisa, mas não padronizado nas políticas públicas.

No referido pronunciamento, ficou estabelecido pela Corte Superior que a Justiça Estadual deveria se abster de praticar ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo a prosseguir o processo na jurisdição estadual.
Senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO
. TUTELA PROVISÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO.
INTEGRAÇÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA AFETADA AO JULGAMENTO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. IAC N. 14. DETERMINAÇÃO PROVISÓRIA DE QUE OS AUTOS PROSSIGAM NA JURISDIÇÃO ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IAC
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra autoridade estadual pleiteando o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado no SUS. No recurso ordinário, alegando, em síntese, que o Tema 793/STF não tem como objetivo instituir litisconsórcio passivo necessário, na medida em que os entes federados são solidariamente responsáveis no que diz respeito ao fornecimento de medicamento, a recorrente pugna pela liminar para que seja determinada, de forma imediata, a concessão da medicação que pleiteia. II - O agravo interno não comporta provimento quanto à tutela provisória, devendo ser mantida a decisão agravada pelas razões ali expostas. III - A concessão de liminar em recurso que originariamente não tenha efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, exige a presença cumulativa e evidente dos requisitos do fumus boni iuris e o do periculum in mora. IV - Não se desconhece que a saúde é bem constitucionalmente protegido, e a medicação necessária ao tratamento de cada enfermidade tem natureza essencial. No entanto, nessa seara preambular, não se apresenta viável a concessão da liminar tal qual pleiteada pela parte, qual seja, determinando-se o fornecimento da respectiva medicação, sob pena de usurpação da competência a quo na análise dos respectivos pressupostos. V -
No tocante ao mérito do recurso ordinário, verifica-se que a questão a respeito da inclusão ou não da União no polo passivo das ações que versem sobre fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetada para julgamento no Incidente de Assunção de Competência n. 14 no CC n. 187.276/RS: "
Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal
" (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.) VI -
Anote-se ainda que, em sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção, por unanimidade,
deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
. VII - Pelo exposto, dada a admissão da matéria para julgamento como precedente qualificado, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que proceda à análise da pretensão autoral, observada a deliberação quanto à competência provisória do Juízo estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Ministro Gurgel de Faria e, oportunamente, o que vier a ser decidido por esta Corte no julgamento do IAC n. 14. VIII - Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno quanto à tutela provisória e determino o retorno dos autos à origem, com a devida baixa, nos termos da fundamentação (STJ, AgInt no RMS n.º 68.698/GO, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, J 12/9/2022, DJ 14/9/2022).

Inclusive, recentemente, em 18/04/2023, o STJ julgou o IAC 14 e fixou as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus. 2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores. 3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF. 4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo. 5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida. 6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica. 8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal. 9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF. 10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011. 12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte. 13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ. 14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual. 16.
Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015: a)
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal; c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ‘ratione personae’), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)
. 17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS (STJ, CC n. 187.276/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, J 12/4/2023, DJ 18/4/2023).

Entendeu o STJ, no julgamento do IAC 14, que “embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (‘latu sensu’) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793,
afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
”. E, assim, concluiu que “até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente
na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
”.

Pontuou a Corte Superior de Justiça que “as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos Magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente”.
Esclareceu que “os juízes federais consideram inadequada a decisão da Justiça estadual que determina a intimação da parte autora para emendar a inicial, sob pena de extinção do feito,
bem como o ato do magistrado que, de ofício, inclui o ente federal na lide, visto que nenhum dos procedimentos encontra amparo legal
”.

Ratificou que “deve-se respeitar a opção da parte autora, não cabendo ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda da inicial para incluir a União no polo passivo da demanda, uma vez que não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão”.

Enfatizou que “o fato de o ente público responsável pelo custeio não ter integrado o polo passivo da lide durante a fase de conhecimento da demanda de saúde não exclui a possibilidade de se exigir o ressarcimento posterior daquele”.

Frisou que “se de um lado há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida”.

Da mesma forma, o Excelso Supremo Tribunal Federal se manifestou pela existência de Repercussão Geral (Tema 1.234) no Recurso Extraordinário 1366243, para uniformizar o entendimento acerca da (não)obrigatoriedade de a União constar no polo passivo de ação que trate sobre fornecimento de remédio ou tratamento não incorporado nas políticas do SUS, apesar de registrado na Anvisa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL

(STJ-RE 1366243 RG, Relator: Ministro Presidente, Tribunal Pleno, J 08/09/2022, DJ 12/09/2022).

Neste ponto, sobreleva acentuar que no Recurso Extraordinário mencionado
, tratar-se de feito no qual a controvérsia está centrada justamente em medicamento de fornecimento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, cuja finalidade é justamente
o tratamento de câncer, isto é, situação praticamente igual a que se observa no presente caso.

Recentemente, em 24/04/2023, o STF julgou tutela provisória incidental no citado Recurso Extraordinário (n.º 1366243) e concluiu, em harmonia com o posicionamento externado pelo STJ no IAC 14, que “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal,
ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”
, conforme ementa que colaciono a seguir:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1.
O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde
. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS.
A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793,
à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar
. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros
: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal,
ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021)
; 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada (STF, RE 1366243, Relator: Ministro Gilmar Mendes, J 19/04/2023, DJ 25/04/2023).

Considerou o STF que “em relação aos medicamentos não padronizados, [a controvérsia é maior], cerne dos conflitos de competência que aportaram no Superior Tribunal de Justiça e da própria afetação do IAC 14,
de modo que a inclusão obrigatória da União no polo passivo dessas ações judiciais pode implicar tumulto processual e prejuízo à concretização do direito fundamental à saúde
”.

Portanto, versando a lide acerca de fármaco não padronizado, entendo ser a hipótese de acatar o entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que a competência deve ser mantida perante a Justiça Estadual. Afinal, friso, a situação em apreço se trata de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS.

Ultrapassada essa discussão, esclareço que o pedido formulado - fornecimento do medicamento abiraterona 1000mg - consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196
, “in verbis”:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Necessário consignar que nas ações de saúde, em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos/insumos não padronizados pelo SUS (como na espécie), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, no REsp repetitivo 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, os seguintes requisitos a serem observados para a concessão judicial
:

“[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
[...]” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, J 21/09/2018).

Na situação vertente, o laudo médico constante do id 4689263 solicita em caráter de urgência o medicamento abiraterona 1000mg, 1x ao dia, em jejum, continuamente, destacando que “a não introdução desse medicamento aumenta consideravelmente a morbidade e mortalidade do paciente, pela progressão da neoplasia de próstata.

Com efeito, compreendo que restaram demonstrados todos os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado pela parte autora também apelante.
Afinal, o laudo do médico que acompanha o paciente atesta a necessidade da medicação, que é registrada na Anvisa, além de restar incontroversa a incapacidade financeira respectiva
.

Os arts. 5º e 196 da Constituição da Federal, além de assegurarem “a inviolabilidade do direito à vida", asseguram que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", pelo que se percebe que a saúde e a vida foram elevados à direito fundamental. Com efeito, deve o Poder Público efetivá-lo, o que demanda ações positivas por parte do Estado, e que, naturalmente, implica alocação de recursos para a sua efetivação, de modo a garantir ao cidadão, à criança e ao adolescente, o tratamento médico adequado e os fármacos necessários e compatíveis com a cláusula da reserva do possível e com a cláusula do mínimo existencial.

Entendo que os entes federados, na proteção do direito fundamental à saúde e à vida, não podem se omitir ou falhar no tocante à disponibilização das políticas públicas com base em simples afirmação de que não seriam os responsáveis principais pela prestação de um determinado tratamento, para o qual não há atribuição específica de competência, sobretudo quando a medida requerida é necessária à garantia da própria vida do paciente.

Não obstante, na hipótese, ainda que não se entenda pela solidariedade dos entes federados quanto à aplicação do direito constitucional fundamental da saúde,
o caso concreto permite a análise da repartição de atribuições dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse modo, o remédio é de alto custo e a atribuição deve ser do Estado, em primeiro lugar, tal qual estabeleceu o juízo “a quo”
. Sobre situação idêntica à presente, envolvendo a mesma medicação, cito os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RENAME/ SUS
. PRELIMINAR INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. Litisconsórcio facultativo. Responsabilidade solidária. Liberdade da parte autora em escolher contra quem demandar. Mérito:
Pretensão de fornecimento do medicamento
abiraterona
[...]. Comprovação do uso e da ineficácia dos medicamentos similares fornecidos pelo SUS. Requisitos preenchidos conforme estabelecido pelo STJ no RESP n. 1.657.156/RJ
. Fixação de astreintes em desfavor da Fazenda Pública. Cabimento (tema 98 do STJ). Precedentes do STJ. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. (TJMS; Remessa Necessária com Apelação n.º 0801050-14.2020.8.12.0003; Relator: Des. Alexandre Bastos; Quarta Câmara Cível; DJMS 20/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
CÂNCER DE PROSTATA. ACETATO DE
ABIRATERONA
. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO Nº 106/STJ. TESE FIRMADA COM MODULAÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL TEMA Nº 793 STF. RECEITA MÉDICA ATUALIZADA. CONTROLE DO FORNECIMENTO
. SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 536, CPC. MEDIDA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO PREJUDICADO.
A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 106, definiu determinados requisitos a serem cumpridos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do sus, devendo os mesmos serem observados de forma cumulativa quando a distribuição dos autos se der a partir de 04/05/2018. Segundo precedentes respeitáveis de jurisprudência superior, a saúde constitui direito do cidadão e incumbe às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento daquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, desde que comprovada a necessidade e especificidade do tratamento que a esse conduz. A repercussão geral de Tema nº 793, do STJ, fixou tese no sentido de que. "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
A existência de estabelecimentos hospitalares habilitados como os UNACON/CACONS não afasta a responsabilidade solidária dos entes da federação, os quais permanecem legitimados a responderem juízo pelo tratamento pretendido por paciente portador de câncer. A imposição de crime de desobediência em caso de descumprimento da obrigação imposta, se faz possível, posto constituir reforço para a auto-executoriedade do ato judicial respectivo. Há possibilidade de determinação de apresentação /retenção da receita médica para que a coletividade não seja prejudicada, com fornecimentos desnecessários de medicamentos. Nos termos do art. 85, §8º do CPC/15. "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º" [...] (TJMG; Remessa Necessária com Apelação n.º 5067565-25.2016.8.13.0024; Relator: Des. Belizário de Lacerda; Sétima Câmara Cível; J 13/06/2023; DJEMG 14/06/2023).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 106 DO STJ.
Imprescindibilidade do fármaco
Abiraterona
[...], municiado de registro na agência peculiar. Evidenciada em laudo médico circunstanciado. Dilação probatória desnecessária. Hipossuficiência econômica da paciente bem configurada. Requisitos catalogados pelo STJ, ao tempo do julgamento do Tema 106, que se têm por adequadamente atendidos. Solidariedade dos entes federativos no cuidado com a saúde. Inteligência do art. 23, II da Constituição Federal
. Organização interna do SUS não é oponível aos particulares que se acodem à via judicial. Despropositado o ingresso da União no feito, não sendo caso de remessa dos autos à Justiça Federal [...].
Fornecimento devido em prestígio aos princípios da universalidade e igualdade de acesso à saúde. Inteligência do art. 196, CF
. Manutenção da sentença que se impõe. Precedentes deste e. Tribunal. RECURSOS VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS (TJSP; Remessa Necessária com Apelação n.º 1027184-82.2022.8.26.0602; Ac. 16597867; Relator: Des. Márcio Kammer de Lima; Décima Primeira Câmara de Direito Público; J 27/03/2023; DJESP 03/05/2023).

Entendo que “[...] a despeito de se tratar de medicação de alto custo, que não se encontra nas listas do Sistema Único de Saúde, não está afastado o dever do Estado em fornecer o tratamento adequado. O STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE nº 566.471/RN (Tema 6),
mas não há determinação de suspensão dos processos a ele relacionados
[...]”
(TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5101946-51.2022.8.21.7000; Relatora: Desª Matilde Chabar Maia; Terceira Câmara Cível; J 02/06/2022; DJERS 02/06/2022).

Por todos esses fundamentos, o apelo do Estado deve ser improvido.

Por fim, registro que o autor apelante pretende a modificação do parâmetro da verba honorária de sucumbência. Nesse ponto, o apelo merece parcial provimento. Explico.

No caso concreto, o juízo “a quo” fixou a verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelo Estado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como o valor da causa corresponde à R$1.100,00 (mil e cem reais), os honorários equivaleriam à R$110,00 (cento e dez reais). Entendo que a importância é irrisória, o que evidencia o equívoco no parâmetro utilizado em primeiro grau de jurisdição. Entretanto, entendo que o proveito econômico é imensurável,
já que se trata de demanda de fornecimento de medicação de uso diário e pelo tempo necessário ao tratamento de câncer de próstata em estágio avançado, não sendo possível precisar o valor que cada caixa de medicação custou nem a quantidade de caixas que o paciente usa, pois, em princípio, ainda está consumindo a medicação
.

A meu ver, “[...] o
s §§ 2º
e 8º
do art. 85 do CPC estabelecem uma
ordem de preferência legal
para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por
equidade
[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, “[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer,
de forma sucessiva
, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, §8º do CPC e, por último,
nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual
. [...] Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Reitero que “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021), o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; (iii) sendo o proveito econômico imensurável, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, e (iv)
em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência a equidade, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Assim, não havendo condenação pecuniária, sendo o proveito econômico imensurável e o valor da causa irrisório, deve ser feito o arbitramento dos honorários por equidade.

Por outro lado, sendo a demanda de baixa complexidade e com duração de aproximadamente dois anos, fixo a verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelo Estado, em R$1.000,00 (mil reais), por equidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 4690009) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do apelo apresentado por
DARCY VENTURINI
(id 4664213) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença guerreada (id 4690004), única e exclusivamente para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência e fixá-la em R$1.000,00 (mil reais), por equidade.

CONHEÇO
da remessa necessária e, por não observar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os demais termos do édito sentencial
(id 4690004), que julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para condenar o ente estatal no fornecimento, através de seus órgãos competentes e às suas expensas, do medicamento ABIRATERONA 1000mg, 1x ao dia, nos termos da prescrição médica.

Ademais, tendo em vista o não provimento do apelo do Estado, fixo os honorários recursais em R$500,00 (quinhentos reais), de modo que a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado, será majorada de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)